Tribunal: TJBA
Processo: 8007798-98.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007798-98.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROQUE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO.
ERROR IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roque Alves dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais, em razão de processo anteriormente ajuizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais, em razão da repropositura da ação e sem antes analisar pedido de concessão da justiça gratuita devidamente instruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de repropositura de ação extinta sem resolução de mérito, a concessão da justiça gratuita na nova ação suspende a exigibilidade das custas e dos honorários fixados na ação anterior.

2. Não há razão para extinguir o processo por ausência de recolhimento das custas, pois a ação anterior foi apenas cancelada na distribuição, sem condenação em custas.

3. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, sem apreciação do pedido de justiça gratuita, configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Em se tratando de repropositura de ação extinta sem resolução de mérito, a concessão da justiça gratuita na nova ação suspende a exigibilidade das custas e dos honorários fixados na ação anterior.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290, 485, IV, 486, caput e §2º, e 92; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, REsp 2157132/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.09.2024; TJMG, Ap. Cível 1.0000.23.027736-0/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 18.05.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09